Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024298-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA BRITO DA SILVA - CPF: 622.125.081-15 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Vania Brito da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE SUFICIENTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MULTA APLICADA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante alega omissão na análise de vídeo juntado aos autos e ausência de manifestação quanto à expressiva redução nas faturas de energia após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre provas relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente em relação à caracterização do imóvel e à redução no consumo energético após o ajuizamento da ação, configurando omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O vídeo apontado pela embargante como prova essencial foi juntado extemporaneamente, após a prolação da sentença, configurando inovação recursal vedada, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

5.

O acórdão enfrentou suficientemente as alegações e provas constantes dos autos, inclusive aquelas relacionadas aos vídeos juntados com a petição inicial e à variação de consumo da unidade, destacando a ausência de acervo probatório robusto capaz de comprovar falha na prestação de serviço.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos que considerar pertinentes.

7.

A oposição dos presentes embargos representa mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, caracterizando nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que atrai a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada no percentual de 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos em momento posterior à sentença configura inovação recursal, sendo inadmissível sua consideração em sede recursal.

2.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada e suficientemente clara.

3.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2º e artigo 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Revista de Jurisprudência 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Vania Brito da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Vania Brito da Silva
.

Ação
:
Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada “
Inaudita Altera Pars”
.

Origem
:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 299691892):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Acórdão
(Id. 306947387): conheceu do recurso interposto por
Vania Brito da Silva
e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 307863879):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, argumentando que não foi analisado o vídeo juntado aos autos que comprovaria que o imóvel não possui características de casa de festas, tratando-se de imóvel simples sem estrutura de climatização e iluminação intensiva, bem como não se manifestou sobre a redução substancial das faturas após o ajuizamento da demanda, que diminuíram em aproximadamente 200% em relação às cobranças impugnadas.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024298-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Vania Brito da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Quanto à alegação de omissão, referente à não análise do vídeo que comprovaria que o imóvel não possui características de casa de festas, verifica-se que o documento mencionado (Id. 306029947) foi juntado aos autos somente em 11/08/2025, ou seja, após a prolação da sentença (Id. 299691889), que ocorreu em momento anterior.

Trata-se, portanto, de prova produzida extemporaneamente, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O sistema recursal brasileiro não permite a juntada de documentos novos em fase recursal, salvo em hipóteses excepcionais de força maior, o que não foi demonstrado no presente caso.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão embargado, "dos vídeos apresentados com a exordial é possível verificar que se trata de um ambiente comercial", o que demonstra que a Turma Recursal analisou o material probatório regularmente juntado com a petição inicial, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à alegação, referente à redução das faturas após o ajuizamento da demanda, também não se verifica omissão no julgado. O acórdão expressamente consignou que "a Unidade de Consumo quando do ajuizamento da demanda possuía apenas quatro faturas, o que impossibilita a verificação da média de consumo com base na rotina praticada pela parte autora", demonstrando que a análise da evolução do consumo foi devidamente considerada no julgamento.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "o acervo probatório inviabiliza inclusive qualquer inferência segura sobre a rotina de consumo da unidade, não sendo possível extrair média histórica representativa da demanda energética do imóvel", o que abrange a questão da variação dos valores faturados.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025